Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL.
1. A citação do devedor é pressuposto processual para o desenvolvimento do processo de execução, uma vez que, apenas após a sua citação e intimação para pagamento voluntário podem ser efetuadas as diligências constritivas, sendo certo que a tutela executiva possui como finalidade precípua a efetividade da plena satisfação do credor.
2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
3. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo à parte, sem ofensa aos princípios da razoabilidade e da economia processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.